Tribunal: TJDFT
Processo: 0706073-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA. INOCORRÊNCIA. PUBLICAÇÃO DA PAUTA NO DJE. OMISSÃO. CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVAS INQUISITORIAIS. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRELIMINAR REJEITADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
I - Caso em exame:
1. Cuida-se de embargos de declaração ao acórdão que rejeitou as preliminares e deu parcial provimento ao recurso de apelação, para reduzir a pena do embargante para 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, padrão unitário mínimo legal, pelo crime de tráfico.
II - Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: i) nulidade decorrente da ausência de intimação da Defesa; ii) omissão, em razão da falta de manifestação quanto à violação ao devido processo legal; e iii) contradição e obscuridade quanto à alegação de quebra da cadeia de custódia.
III - Razões de decidir:
3. O artigo 10, parágrafo único, da Portaria no 948, de 30-maio-2022, deste Tribunal determina que a intimação da pauta de julgamento aos advogados será feita por meio do DJe, sendo certo que o artigo 4o, §2o, da Lei no 11.419/2006, estabelece que a publicação no DJe "substitui qualquer outro meio e publicação oficial para efeitos legais, salvo nos casos em que a lei exija intimação ou vista pessoal".
4. A condenação proferida no primeiro grau de jurisdição, e confirmada unanimemente por este Tribunal, decorreu de elementos colhidos sobre o crivo do contraditório, notadamente os depoimentos das testemunhas policiais, que ratificaram, em Juízo, os elementos de informação produzidos no inquérito policial, não havendo falar em violação ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório.
5. Não se verifica qualquer omissão quanto a análise da prova apresentada pela Defesa, pois, além de ressaltar a higidez do arcabouço probatório, lastreado em provas robustas da autoria e da materialidade do crime pelo embargante, ressaltou-se que embora a Defesa tenha apresentado um comprovante bancário de um pagamento feito pelo embargante à irmã do corréu e que seria relativo a uma encomenda, essas circunstâncias não produzem qualquer abalo no arcabouço probatório, firme em vincular os réus aos entorpecentes apreendidos.
6. Possíveis irregularidades na cadeia de custódia devem ser analisadas com ressalvas, de acordo com as particularidades do caso concreto, ou seja, as questões relativas à quebra da custódia precisam ser avaliadas pelo julgador à luz de todos os elementos apresentados durante a instrução, uma vez que, embora possa haver falhas na guarda dos vestígios, a nulidade do processo não é automática.
7. Não há qualquer evidência nos autos de que a ação policial tenha comprometido a prova coletada e a Defesa não conseguiu se desincumbir do ônus de demonstrar que houve, efetivamente, a manipulação dos elementos probatórios, o que teria causado prejuízo ao direito de defesa.
8. Não há que falar vício da omissão, contradição ou obscuridade se o acórdão embargado foi devidamente fundamentado, enfrentando satisfatoriamente todas as questões necessárias ao julgamento do feito e esclarecendo as razões do convencimento.
IV - Dispositivo:
9. Preliminar rejeitada. Embargos desprovidos.